Tribunal: CARF
Processo: 17227.720630/2022-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720630/2022-66
ACÓRDÃO
3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTE EXCELSIOR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração que apresenta
a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da
respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e
o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no
processo.
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o
momento em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa,
nos termos dos art. 16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite,
portanto, a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não
debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO AGRAVADA.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando
constatado que a contribuinte, no caso concreto, não responde e nem
cumpre qualquer das intimações para prestação de informações e
apresentação de documentos, durante o procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do tópico “DA EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS”, posto que não foi suscitado na impugnação e ao qual se operou a
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
2
preclusão, assim como no tocante à alegação de ofensa ao princípio do não confisco, previsto no
art.150, IV, da Constituição Federal e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar ; e ii) por voto de
qualidade, em manter o agravamento da multa lançada. Vencidos os conselheiros Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado o conselheiro Pedro
Sousa Bispo para redigir o voto vencedor

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Cuida-se de lançamento a título de Contribuição para o PIS/PASEP, no montante
de R$ 9.061.308,42, incluídos tributo, multa de ofício e juros de mora, estes
calculados até setembro de 2022 (fls. 46/55).
A autoridade fiscal relata (fls. 33/45) que, não obstante intimado o contribuinte a
esclarecer o motivo pelo qual teria reduzido significativamente os valores de
contribuições a pagar informados nas respectivas DCTF(s), a partir de supostas
retenções na fonte desprovidas de correspondência nas DIRF(s) apresentadas por
terceiros, o sujeito passivo teria optado pelo silêncio acerca de tais “ajustes de
redução”, pelo que promovida a exclusão das referidas quantias pela referida
autoridade.
Salienta, de outro lado, que, a despeito da ausência de informações quanto a
eventuais créditos apurados em conformidade com a Lei n. 10.637, de 2002, teria
sido precitado direito considerado pela autoridade fiscal com espeque nas
descrições de bens, serviços e demais itens habilitados ao desconto contidas na
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
3
Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Demonstrativo contemplando, entre outros,
tais créditos e os supramencionados ajustes de redução às fls. 40/41.
Ressalta que, mesmo regularmente intimada em diversas oportunidades à
apresentação de informações e documentos, teria o contribuinte quedado silente
em todas elas, pelo que aumentado de metade o percentual da penalidade
imposta, conforme art. 44, §2o, da Lei n. 9.430, de 1996.
Inconformado, apresentou o contribuinte peça impugnatória (fls. 83/93), através
da qual requer seja o lançamento fiscal declarado nulo e, subsidiariamente, seja a
penalidade pecuniária reduzida a proporcional patamar.
Suscita o impugnante a nulidade do lançamento fiscal em razão da suposta
carência de fundamentação legal. Inexistiria correspondência exata entre os
dispositivos apontados e o relato integrante do auto de infração, pelo que
inviabilizado o pleno exercício do direito de defesa.
Assevera o caráter confiscatório da multa levada a efeito. Ofendido, além do
princípio do não confisco a que se reporta o art. 150, IV, da Constituição da
República, o princípio da razoabilidade a que se acha condicionada a atividade
governamental.
Colaciona jurisprudência.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ02 decidiu pela improcedência da impugnação, conforme
acórdão proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59,
conforme art. 60, não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes
houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou
quando não influírem na solução do litígio. Reveladas suficientemente expostas as
razões de fato e de direito conducentes ao lançamento tributário, a discordância
não se confunde com eventual cerceamento ao exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa, e, por consequência, se competente a autoridade
fiscal para a respectiva lavratura, possivelmente inapta à declaração de nulidade
almejada.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
4
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na
negação da eficácia de preceitos normativos em plena vigência, em especial as
que versem acerca da consonância de tais preceitos com a Constituição da
República. São de inarredável competência do Poder Judiciário, seu intérprete
qualificado. Inteligência do art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a reforma da “decisão de primeira instancia, para julgar improcedente o Auto de
Infração, tendo em vista sua patente nulidade ou, permanecendo o Auto de Infração, que seja
revisto para que o valor do ICMS pago pela empresa seja excluído da base de cálculo do PIS e, por
fim, que a multa aplicada seja reduzida em patamares razoáveis.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Nulidade do Auto de Infração por carência de fundamentação legal
A Recorrente defende a nulidade do auto de infração nos seguintes termos:
De início faz-se necessário chamar a atenção para a fragilidade do presente Auto
de Infração que, da forma como foi confeccionado, não possui condições mínimas
de se sustentar.
Isto porque, verificamos a inexistência de correspondência exata entre os
dispositivos apontados como infringidos e o relato constante do Auto.
Aliás, da forma como apresentado, o Auto de Infração poderia servir para
lavratura de praticamente qualquer outro auto, haja vista sua amplitude e falta de
objetividade, o que é, no mínimo, inaceitável.
Não há melhor maneira de demonstrar a abrangência dos dispositivos citados do
que fazendo sua transcrição integral:
(...)
Percebe-se, sem dificuldades, que a simples menção dos artigos em sua
integralidade inviabiliza o correto e pleno exercício do direito de defesa pela
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
5
contribuinte, já que não é possível, repita-se, fazer a correspondência exata entre
o fato tido como em desacordo com a legislação e a própria legislação.
Mais importante ainda, o i. auditor falhou em demonstrar de maneira
fundamentada os motivos que o levaram a emitir o referido Auto, haja vista que
não conseguiu identificar e correlacionar na legislação vigente a suposta infração.
Deste modo, considerando ser a deficiência de fundamentação um vício
insanável, o Auto de Infração é, indubitavelmente, NULO.
Diante do exposto, considerando se tratar de fundamentação eminentemente
genérica, requer a reforma da decisão de primeira instancia, para que o presente
auto seja declarado nulo, bem como todos os seus efeitos.
Não assiste razão à Recorrente.
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões de decidir
para rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, os seguintes fundamentos do acórdão
recorrido:
O impugnante pretende dar causa à decretação de nulidade da pretensão fiscal,
posto que supostamente carente da correspondência entre os dispositivos
indicados pela autoridade fazendária e o relato promovido por esta. Deficiente,
pois, a fundamentação legal invocada.
Improcedente. Senão vejamos.
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972.
Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
6
ou com preterição do direito de defesa. Incontroversa a competência da
autoridade fiscal, cogita o impugnante o advento da última hipótese.
Ocorre que o ato administrativo censurado não comporta, salvo melhor juízo,
qualquer vício conducente à potencial nulidade. Composto pela combinação do
auto de infração propriamente (fls. 46/55) e do chamado termo de verificação
fiscal (fls. 33/45), parte integrante do primeiro, conforme consignado à fl. 45.
Contempla não apenas as exigências impostas pelo art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), como também pelo art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972.
Dispõe o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
De outro turno, o art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, determina:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
E o lançamento fiscal – compreendido, conforme alhures, do auto de infração e
do termo de verificação fiscal –, estampa a totalidade dos elementos exigidos:
fato gerador da obrigação; matéria tributável; montante do tributo devido;
qualificação do autuado; local, data e hora da lavratura; descrição do fato;
disposição legal infringida e penalidade aplicável; determinação da exigência e
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; identificação da
autoridade fiscal e do número de matrícula.
Ademais, ao longo do aludido termo, revelam-se suficientemente minudenciadas
as razões conducentes ao lançamento tributário, cuja discordância, por óbvio, não
se confunde com eventual cerceamento ao exercício do direito ao contraditório e
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
7
à ampla defesa. Cientificado, compete ao contribuinte, desejando, apresentar –
como sói ocorrer –, a respectiva impugnação.
De se ressalvar que o procedimento fiscal ostenta natureza eminentemente
inquisitorial. Conforme art. 14 do Decreto n. 70.235, de 1972, discordando do
lançamento fiscal, é a peça impugnatória que instaura o litígio entre a
Administração Tributária e o contribuinte, no âmbito do qual, por evidente, goza o
interessado das respectivas garantias processuais.
Outrossim, o art. 60 do Decreto n. 70.235, de 1972, esclarece que as
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 não
importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa,
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este ou quando não influírem
na solução do litígio.
Na espécie, decorre o lançamento fiscal da recusa por parte do auditado em não
apenas prestar qualquer das informações requisitadas pela autoridade fiscal, mas
especialmente em fornecer um único elemento de prova a fim de corroborar as
supostas antecipações de pagamento na figura da retenção tributária na fonte,
cujo resultado é a diminuição do tributo a recolher. Na ausência da necessária e
respectiva DIRF a que a fonte pagadora resta obrigada, configurada está a
evidente inconsistência a ser sanada, por decorrência lógica, pelo pleiteante da
retenção tributária desconhecida pelos interessados, com exceção do principal
beneficiário, o qual, desprovido de mínimo espírito colaborativo, não atendeu a
qualquer das intimações levadas a efeito.
É o contexto em que se insere o obrigatório enquadramento legal estampado no
auto de infração. Reporta-se ao arcabouço normativo afeto à incidência não
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP, cuja apuração pelo contribuinte
realizada há de ser homologada pela autoridade fiscal à luz, quando instado o
mesmo contribuinte a tanto, dos pertinentes elementos de prova.
A pretendida nulidade do lançamento em causa, pois, equivale à transferência do
ônus probatório do declarante ao destinatário da declaração. Leia-se, representa
o deslocamento do precitado encargo do afirmante da ocorrência das
controvertidas retenções ao Fisco, que nada mais fez que intimar o interessado a
produzir prova em seu favor. Substancialmente diferente resta a dinâmica da
distribuição do ônus probante quando a formulação da pretensão fazendária
equivale à imputação de matéria tributável pela autoridade fiscal, sobre a qual
recai, à evidência, a obrigação de satisfazer os autos de elementos capazes de
corroborar o lançamento tributário correspondente. Observe-se que não se
afigura o presente caso. Sem embargo, na qualidade de impugnante, a exemplo
do comportamento adotado no curso da ação fiscal, o interessado não carreia aos
autos o mais singelo elemento de prova, pelo que inócua a impugnação neste
sentido.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
8
Da exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS
A Recorrente alega que “o valor atribuído no Auto de Infração não se sustenta, na
medida em que não foi excluído da base de cálculo do PIS apurado, o ICMS pago pela Recorrente.”
Todavia, trata-se de pleito que não consta na Impugnação, configurando inovação
de defesa, razão pela qual não deve ser conhecido.
Salienta-se que no próprio Recurso Voluntário, a Recorrente indica que a
impugnação versou apenas sobre a preliminar de nulidade do auto de infração e o caráter
confiscatório da multa aplicada:
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou sua impugnação alegando, em
síntese: (i) a nulidade do auto de infração por carência de fundamentação legal;
(ii) a confiscatoriedade da multa aplicada.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Impugnação configura
necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em segunda instância,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de Recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada
em impugnação e submetida à primeira instância administrativa.
Corroborando esse entendimento, é remansosa a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
(Processo no 10725.900240/2017-41; Acórdão no 3201-008.052; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/03/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
9
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento
em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art.
16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em
sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser
reconhecida a preclusão consumativa.
(Processo no 10218.720512/2007-89; Acórdão no 2202-005.775; Relatora
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira; sessão de 03/12/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de
supressão de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Processo no 19647.010980/2009-28; Acórdão no 2003-003.339; Relatora
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez; sessão de
23/06/2021)
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere ao
tópico intitulado “DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS” não suscitado na Impugnação e em
relação ao qual se operou a preclusão.
Multa de ofício agravada
A multa de ofício aplicada encontra previsão legal no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. O § 2o deste artigo prevê o
aumento deste percentual em sua metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar informações e documentos:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
10
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Com fundamento no supracitado dispositivo legal, a Autoridade Fiscal procedeu ao
agravamento da multa, nos seguintes termos extraídos do Termo de Verificação Fiscal:
41. Ainda, sobre os valores não recolhidos e objeto de cobrança foi lançada multa
agravada de 112,50% (cento e doze virgula cinquenta por cento), pelo fato de a
TRANSPORTE EXCELSIOR não ter atendido a nenhuma intimação lavrada pela
Fiscalização no decurso dos trabalhos fiscais, conforme exposto nos parágrafos
anteriores.
A Recorrente insurge-se contra a aplicação da multa e o seu agravamento,
invocando o artigo 150, IV, da Constituição Federal que veda a União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, e a razoabilidade.
O parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal está
obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
Contudo, entendo que o agravamento da multa é medida extrema que deve ser
aplicada no contexto de uma recusa deliberada por parte do contribuinte, com claro intuito de
impedir ou prejudicar, de forma essencial, a constituição do crédito tributário, não bastando
apenas a inércia no atendimento às intimações fiscais, especialmente quando a falta de
atendimento em nada impede a Autoridade Fiscal de encerrar o procedimento fiscal e constituir o
crédito tributário.
No mesmo sentido, seguem os seguintes acórdãos proferidos por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. EMBARAÇO.
NÃO APLICAÇÃO.
A hipótese de agravamento da multa é excepcional e extrema, exigindo-se da
autoridade fiscal não apenas a verificação da hipótese legal objetiva prevista
nos incisos do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996, mas também o
estabelecimento de uma relação entre a ausência de atendimento à intimação e
algum nível de prejuízo aos trabalhos de fiscalização. Não autoriza o
agravamento da multa o não atendimento a uma única intimação, sequer
reiterada. (g.n.)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
11
(CSRF; Processo no 10410.006121/2009-33; Acórdão no 9101-005.229; Redatora
Conselheira Livia De Carli Germano; sessão de 11/11/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
MOTIVAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Resta inaplicável o agravamento da multa, pela falta de atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que o lançamento tenha sido
efetuado sem a necessidade de buscar informações junto a terceiros, o que indica
que todos os esclarecimentos necessários ao lançamento já estavam à disposição
da autoridade tributária.
(CSRF; Processo no 10314.726400/2014-72; Acórdão no 9303-011.777; Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 18/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa:
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte ao
não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o
faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal,
obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente
caso. (g.n.)
Recurso Especial do Procurador Negado.
(CSRF; Processo no 13819.003859/2003-59; Acórdão no 9101-002.066; Relator
Conselheiro Valmar Fonsêca de Menezes; sessão de 13/11/2014)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/07/2017, 24/07/2017, 23/08/2017, 02/10/2017,
25/10/2017, 22/11/2017
(...)
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. EMBARAÇO.
NÃO APLICAÇÃO.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
12
A hipótese de agravamento da multa é excepcional e extrema, exigindo-se da
autoridade fiscal não apenas a verificação da hipótese legal objetiva prevista
nos incisos do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996, mas também o
estabelecimento de uma relação entre a ausência de atendimento à intimação e
algum nível de prejuízo aos trabalhos de fiscalização. Não autoriza o
agravamento da multa o não atendimento a uma única intimação, sequer
reiterada. (g.n.)
(Processo no 10830.728514/2018-41; Acórdão no 3201-010.941; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 23/08/2023)

Já no tocante ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista, cumpre
esclarecer que a sua discussão implica em controle de constitucionalidade, o que é vedado a este
Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, segue precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
(...)
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que
verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a
este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
(Processo no 35564.000741/2006-93; Acórdão no 2401-007.886; Relator
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo; sessão de 10/07/2020)
Isso posto, não conheço do recurso no tocante à alegação de ofensa ao princípio do
não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal e, pelos fundamentos acima, afasto
o agravamento da multa previsto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em relação ao tópico intitulado
“DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS”, posto que não foi suscitado na Impugnação e ao
qual se operou a preclusão, assim como não conheço do recurso no tocante à alegação de ofensa
ao princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal; e, na parte
conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial provimento para afastar o
agravamento da multa previsto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
É como voto.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
13

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, redator designado
Na sessão de julgamento, o Colegiado divergiu do voto da ilustre Conselheira
Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, por voto de
qualidade, quanto o cancelamento do agravamento da multa de ofício aplicada. Então, fui
designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as razões de decidir.
A recorrente alega que a multa de 112,50% não poderia ser aplicada ao caso
concreto, visto que esta é medida excepcional e extrema.
Nesse sentido, diz que a multa aplicada fere o princípio da razoabilidade penalizar o
contribuinte por deixar de atender a procedimentos redundantes e dispensáveis, o que faz com
que somente as intimações direcionadas para que o contribuinte comprovasse as retenções se
mostrem com alguma pertinência no presente feito.
Com relação às retenções, diz que a ausência de resposta não se deu na medida em
que a ora recorrente foi confrontada com situação atípica que estava além de seu controle, na
medida em que a comprovação das retenções, via de regra, é demonstrada através dos
comprovantes fornecidos pelos tomadores de serviços.
Todavia não procede o quanto argumentado pela Recorrente pois, no caso concreto
o agravamento da multa foi aplicado pela falta de atendimento a intimações com base no §2odo
art. 44 da Lei 9.430/96, que traz o seguinte texto:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
14
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como é possível se observar a majoração da multa de deve à falta de resposta para
prestar esclarecimentos e apresentação de documentos durante a ação fiscal, o que foi
devidamente verificado no caso concreto ora analisado, visto que o contribuinte em todas as
oportunidades deixou de prestar esclarecimentos ou entregar documentos solicitados em
intimações. Abaixo a sequência de repetidos descumprimentos de solicitações narrados pela
fiscalização:
No decurso dos trabalhos fiscais, a Fiscalização intimou a TRANSPORTE EXCELSIOR
diversas vezes através de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE para
apresentar documentos e informações necessários para verificar a regular
apuração das contribuições pela empresa.
32. A primeira intimação foi feita através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, com prazo de 10 (dez) dias para apresentar alguns documentos e
informações, tais como contrato social e indicação de responsável por
acompanhar a Fiscalização. A TRANSPORTE EXCELSIOR teve ciência desta
intimação através do seu DTE no dia 24/01/2022, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem. Apesar de regularmente intimada, não apresentou
resposta a esta intimação.
33. Em 02/06/2022, conforme relatório de diligência fiscal, de fls 33, a Fiscalização
compareceu no endereço cadastral fornecido pela empresa à Receita Federal do
Brasil e constatou a existência da empresa e que a mesma se encontra em pleno
funcionamento.
34. Em sequência, não havendo resposta para a intimação, a Fiscalização emitiu o
Termo de Intimação Fiscal no 1 solicitando a apresentação dos mesmos
documentos no prazo de 10 (dez) dias. A TRANSPORTE EXCELSIOR teve ciência
desta intimação através do seu DTE no dia 11/02/2022, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem. Apesar de regularmente intimada e
reintimada, não apresentou os documentos solicitados.
35. A Fiscalização, então, emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 2 para que
apresentasse no prazo de 10 (dez) dias outros documentos e informações, tais
como documentos hábeis para a utilização da redução das contribuições com
imposto retido na fonte e se existia decisão judicial tratando do tema. A
TRANSPORTE EXCELSIOR teve ciência desta intimação através do seu DTE no dia
02/03/2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem. Apesar de
regularmente intimada, não apresentou também resposta a esta intimação.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.962 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720630/2022-66
15
36. Não havendo resposta para esta nova intimação, a Fiscalização emitiu o Termo
de Intimação Fiscal no 3 solicitando a apresentação de todos os documentos já
solicitados anteriormente no prazo de 5 (cinco) dias. A TRANSPORTE EXCELSIOR
teve ciência desta intimação através do seu DTE no dia 12/05/2022, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, e mais uma vez não apresentou os
documentos solicitados.
37. Como se observa, a TRANSPORTE EXCELSIOR foi regularmente intimada a
apresentar diversos documentos e informações e nunca apresentou nenhum
deles, ou solicitou prorrogação de prazo para atendimento, ou mesmo pediu
esclarecimentos sobre os objetos das intimações.
38. Ressalta-se que, apesar dos prazos concedidos para resposta serem de 10
(dez) e 5 (cinco) dias, o contribuinte teve prazo muito maior que este para
apresentar as informações solicitadas. Além disto, se considerasse o prazo exíguo,
poderia ter pedido a sua dilatação.
A situação em apreço se subsome perfeitamente à situação objetiva descrita no
dispositivo legal em apreço, não dando margem a interpretação de que só caberia em caso de ter
causado qualquer prejuízo na execução da ação fiscal, como defendido pela relatora.
Entendo que o referido agravamento da multa é aplicável quando há um claro
obstáculo por parte da fiscalizada em não atender às exigências impostas pelo fisco, o que se
constata nos autos, uma vez que a recorrente não respondeu a nenhuma intimação recebida.
Também, o fato de a fiscalização ter concluído a fiscalização com outros meios de
que dispunha não exime a recorrente da aplicação do agravamento pelo descumprimento
reiterado das intimações, haja vista que tal condição não consta do dispositivo legal que prevê o
agravamento.
Além disso, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena, inclusive, de responsabilidade funcional, conforme preceitua o parágrafo único ao artigo
142 do CTN.
Pelo exposto, mantém-se o agravamento da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 233
DF CARF MF
Original